Tribunal: TJSP
Processo: 1000612-12.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ação indenizatória - Vale-pedágio - Pretendida pela autora a condenação das rés no pagamento da penalidade prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, decorrente do suposto descumprimento da obrigação de pagar antecipadamente os vales-pedágios - Descabimento - Proposta comercial prevendo a inclusão do valor do pedágio no montante integral do frete contratado entre as partes que foi estabelecida

Ementa:
Ação indenizatória - Vale-pedágio - Pretendida pela autora a condenação das rés no pagamento da penalidade prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001, decorrente do suposto descumprimento da obrigação de pagar antecipadamente os vales-pedágios - Descabimento - Proposta comercial prevendo a inclusão do valor do pedágio no montante integral do frete contratado entre as partes que foi estabelecida voluntariamente pela própria autora, empresa especializada em logística e transporte rodoviário de carga, que não pode ser considerada hipossuficiente – Aplicação do princípio da boa-fé objetiva inerente a toda relação negocial (art. 422 do Código Civil), com ênfase no brocardo jurídico "tu quoque", ou seja, a parte que concorreu para a ilegalidade não pode argui-la para obter benefício próprio – Confirmado na exordial que os fretes foram realizados e concluídos sem qualquer intercorrência, tendo as rés pago de forma correta o valor pactuado - Autora que, ademais, não comprovou ter desembolsado qualquer importância no pagamento dos pedágios - Mantida a sentença de improcedência da ação - Apelo da autora desprovido.